Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014647-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3o VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA - CPF: 071.767.221-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), EDUARDO DEMESIO DA SILVA FILHO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014647-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA, EDUARDO DEMESIO DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PAGAMENTO EFETUADO POR VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA APÓS A IMPETRAÇÃO DO PRESENTE
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
JULGAMENTO PREJUDICADO NESSE PONTO
– PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA – REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 1.000,00 EM SEDE LIMINAR – HIPOSSUFICIÊNCIA – PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, II, DO CPP –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se, após a impetração do
writ
, o paciente efetua o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de origem, há perda superveniente do objeto da ação constitucional nesse ponto.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014647-34.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA, EDUARDO DEMESIO DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Vitor Manoel de Araújo Silva
e
Eduardo Demésio da Silva Filho
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que concedeu aos pacientes liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e à observância de outras medidas cautelares, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

A impetrante aduz que os acusados não possuem condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora; em razão disso, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o recolhimento da garantia, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido pelo Desembargador plantonista Juvenal Pereira da Silva, para reduzir a fiança ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada paciente.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a perda do objeto do
writ
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014647-34.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 24/7/2022, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [artigo 12 do Estatuto do Desarmamento].

Encaminhados à delegacia, a Autoridade Policial arbitrou fiança criminal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); contudo, na audiência de custódia, a juíza plantonista o reduziu para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos:

“
Vistos em plantão judiciário.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito dos indiciados VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA e de EDUARDO DEMÉSIO DA SILVA FILHO, devidamente qualificados nos autos, detidos na madrugada de 24 de julho de 2022, no município de Nova Mutum/MT, por supostamente terem cometido o crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo).

Segundo as informações contidas no feito, policiais militares receberam uma solicitação através do no 190, informando que haveria dois jovens realizando comércio de entorpecentes, os quais estariam na frente de um conjunto de quitinetes nas proximidades da Rua dos Mamoeiros.

Os militares se dirigiram ao local indicado e encontraram os dois indiciados, que disseram que integrariam uma organização criminosa e estariam sendo ameaçados, por isso estavam na posse de uma arma de fogo que estaria em cima da mesa.

Foi localizada e apreendida uma pistola de cor prata, calibre .40, marca, número, com munições, sendo que os autuados não teriam registro ou autorização para possui-la.

Assim, ambos os indiciados foram detidos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Já na Delegacia de Polícia, a Autoridade Policial concedeu a liberdade provisória aos flagranteados, mediante a prestação de fiança, que foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, os indiciados não efetuaram o seu recolhimento.

Proferido despacho designando audiência de custódia e o Ministério Público apresentou parecer no ID 90679466.

Em seguida, vieram os autos conclusos para realização desta solenidade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a prisão de VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA e EDUARDO DEMÉSIO DA SILVA FILHO está lavrada dentro da legalidade, visto que foram presos enquanto cometiam a infração penal de posse ilegal de arma de fogo.

As situações que o legislador estabeleceu como flagrante delito estão descritas no artigo 302, do Código de Processo Penal, transcrito in verbis:

“Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:

I – está cometendo a infração penal;

II – acaba de cometê-la;

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal.”

Neste caso, em análise perfunctória, foi evidenciada a situação de flagrância elencada no inciso I, do artigo 302, do Código de Processo Penal, bem como o auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao Poder Judiciário dentro do prazo legal.

Por isso, evidenciada a legalidade da prisão em flagrante dos autuados VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA e EDUARDO DEMÉSIO DA SILVA FILHO, procedo a sua homologação.

Por outro lado, saliento que além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade, entretanto, o periculum libertatis não se evidencia em relação a eles, pois a infração cometida possui pena máxima privativa de liberdade inferior a quatro anos de detenção, podendo ser cumprida a pena em regime aberto.

Destarte, consigno que os indiciados não demonstram colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a instrução processual, pois apenas o fato de que um deles tenha se declarado integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, não lhe foi imputado o cometimento de qualquer outra infração penal ou a existência de antecedentes criminais.

Logo, com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, concedo liberdade provisória mediante fiança a VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA e EDUARDO DEMÉSIO DA SILVA FILHO, aplicando ainda as seguintes medidas cautelares: proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição e outros lugares de má-fama; comparecimento a todos os atos processuais a que forem convocados; proibição de se ausentar da Comarca, vez que suas permanências são fundamentais para a investigação e instrução criminal; não mudarem de residência sem autorização do Juízo e dela não se ausentarem por mais de 08 dias sem comunicação prévia ao juízo sobre o local em que poderão ser encontrados; fiança, já estabelecida pela Autoridade Policial, a qual reduzo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Saliento que os autuados também deverão observar as condições da fiança, elencadas nos artigos 327 e 328 do CPP, isto é, comparecer a todos os atos do inquérito policial e da ação penal para os quais forem convocados e, não mudarem de residência ou ausentarem-se dela por mais de oito dias, sem comunicar o Juízo onde poderão ser encontrados.

Advirtam-se os indiciados beneficiados com a liberdade provisória de que a inobservância das medidas cautelares aplicadas ou das condições da fiança acarretará a decretação de suas prisões preventivas.

Após o recolhimento da fiança, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública
”.

Em sede de tutela liminar, o Desembargador plantonista, Juvenal Pereira da Silva, deferiu em parte o pedido e diminuiu a garantia para R$ 1.000,00 (mil reais), assim fundamentando:

“
Vistos em Plantão,

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA e EDUARDO DEMESIO DA SILVA FILHO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, nos APFD n. 1003672-83.2022.8.11.0086.

Sustenta a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do delito previstos no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, tendo sido concedida liberdade provisória aos implicados, condicionado ao pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um.

No entanto, defende pela necessidade de revogar a fiança arbitrada, pois os interessados manifestaram no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, um ser recapador de pneu [VITOR] desempregado, o outro [EDUARDO] relatou ser ajudante de recapador e auferir renda mensal no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), portanto, não possuem condições econômico-financeiras para solver o valor arbitrado sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que
está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante imputando aos pacientes a prática, em tese, do crime de posse ilegal de arma de fogo, por fato ocorrido no dia 24/7/2022.

Ato contínuo, em audiência de custodia realizada na mesma data, a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante dos pacientes, verificou que não estavam presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, razão pela qual, determinou a expedição do respectivo alvará de soltura, condicionando sua libertação ao recolhimento do valor da fiança, fixado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos delimitados,
in
verbis:

“(...) com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, concedo liberdade provisória mediante fiança a VITOR MANOEL DE ARAÚJO SILVA e EDUARDO DEMÉSIO DA SILVA FILHO, aplicando ainda as seguintes medidas cautelares: proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição e outros lugares de má-fama; comparecimento a todos os atos processuais a que forem convocados; proibição de se ausentar da Comarca, vez que suas permanências são fundamentais para a investigação e instrução criminal; não mudarem de residência sem autorização do Juízo e dela não se ausentarem por mais de 08 dias sem comunicação prévia ao juízo sobre o local em que poderão ser encontrados; fiança, já estabelecida pela Autoridade Policial, a qual reduzo para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Saliento que os autuados também deverão observar as condições da fiança, elencadas nos artigos 327 e 328 do CPP, isto é, comparecer a todos os atos do inquérito policial e da ação penal para os quais forem convocados e, não mudarem de residência ou ausentarem-se dela por mais de oito dias, sem comunicar o Juízo onde poderão ser encontrados. Advirtam-se os indiciados beneficiados com a liberdade provisória de que a inobservância das medidas cautelares aplicadas ou das condições da fiança acarretará a decretação de suas prisões preventivas. Após o recolhimento da fiança, expeçam-se os respectivos alvarás de soltura. (...)” (id. 136551698 - Pág. 116).

Pois bem.

Analisando os autos, a condição imposta para responder em liberdade a ação criminal, mediante, a aplicação da medida cautelar da fiança, mesmo diante a
aparente situação de hipossuficiência dos custodiado
s, evidenciada pelo fato de, até então, não ter recolhido o valor arbitrado, aliado
ao fato de ser patrocinado pela Defensoria Pública, apenas leva presunção de não possuir condições financeiras
, no entanto, dispõe de recurso para aquisição de instrumento e artefacto bélico, sem que cause desabastecimento ou prejuízo ao sustento próprio e ao de sua família, porquanto, consabido que qualquer arma de fogo por mais simples que seja o valor é superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A declaração prestada perante a autoridade policial um dos pacientes está desempregado e o outro apesar de possuir emprego disse perceber mensalmente o montante de apenas R$ 1.200,00, não pode ser considerado nesta quadra por exigir prova cabal do estado de pobreza.

Frente ao fato do indiciamento enquadrar na figura típica do
art. 12 do Estatuto do Desarmamento
, tenho que o pedido merece ser acolhido em parte, para guardar proporcionalidade a situação e circunstâncias fáticas com reajustamento da fiança para um valor menor, visto que, o arbitramento não se mostra ilegal.

Nesse contexto, é impositivo redefinir a caução pecuniária exigida na decisão invectivada, de modo que a
REDUZO para o valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais) a ser recolhido por cada paciente.

Recolhida a fiança e aceita outras condições, eventualmente, fixado pelo Juízo da origem e fica ao mesmo a obrigação de formalizar a liberdade provisória.

Ante o exposto,
defiro em parte
o pedido liminar em favor dos pacientes VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA e EDUARDO DEMESIO DA SILVA FILHO,
para o fim de reduzir o valor da fiança como condição para que responda aos termos da imputação em liberdade
, impondo-lhe, porém, o cumprimento das demais condições impostas pelo juízo e contidas nos arts. 327 e 328 do CPP”.

Ao prestar informações, o juízo
a quo
registrou que, após a impetração do presente
writ
, o paciente Vitor Manoel de Araújo Silva recolheu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que há perda superveniente do objeto dessa ação constitucional nesse ponto,
in verbis
:

“
Excelentíssimo Senhor Relator,

Em atenção ao ofício da Secretaria Criminal Unificada, dirijo-me à digna e honrosa presença de Vossa Excelência para prestar as informações pertinentes ao Habeas Corpus de número em epígrafe, em conformidade com os termos do art. 662 do Código de Processo Penal.

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de Eduardo Demésio da Silva Filho e Vitor Manoel de Araújo Silva, ocorrida na cidade de Nova Mutum/MT, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

A Autoridade Policial concedeu fiança aos autuados, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo montante não foi recolhido por eles.

Após, em 24.07.2022, em sede de audiência de custódia, suas prisões foram devidamente homologadas pelo Juízo plantonista, ocasião em que lhes fora concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança, reduzida para o importe de R$ 5.000,00.

Em 25.07.2022,
o paciente VITOR MANOEL DE ARAUJO SILVA procedeu o recolhimento do valor arbitrado pelo Juízo
, sendo expedido alvará de soltura em seu favor.

Naquele mesmo dia, às 18h28min, considerando que o paciente Eduardo ainda não tinha efetuado o pagamento, o valor da fiança fora reduzido por este Juízo, para o patamar de um salário-mínimo.

Em decisão proferida liminarmente no bojo deste Habeas Corpus, o valor fora mais uma vez reduzido, desta vez para mil reais, sendo a comunicação juntada nos autos às 18h50min do dia 25.07.2022.

Às 19h11min daquele mesmo dia, determinou-se o cumprimento da referida decisão, sendo o paciente intimado acerca da redução do valor.

No dia 27.07.2022,
Eduardo efetuou o pagamento da fiança, no valor de R$ 1.000,00
, sendo então expedido alvará de soltura em seu favor, e este também colocado em liberdade.

Logo, ambos os pacientes já se encontram soltos por este feito
”.

Em relação a
Eduardo Demésio da Silva Filho
, verifico que a tutela liminar deve ser ratificada.

No termo de qualificação e vida pregressa, o paciente declarou que trabalha como ajudante de recapador de pneu e recebe mensalmente o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Em assim sendo, a fiança arbitrada pelo juízo de origem [R$ 5.000,00 – cinco mil reais] está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Ademais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há manifesta ilegalidade na manutenção do acusado no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança:

“
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar
” (STJ. HC 728814 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 16/5/2022).

Destarte, embasado na inteligência do artigo 325, § 1o, inciso II, do CPP, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo
prejudicada
a presente impetração, em relação ao paciente
Vitor Manoel de Araújo Silva
, pela perda superveniente do objeto.

No tocante a
Eduardo Demésio da Silva Filho
,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
conferindo a ele a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantidas as medidas cautelares impostas, sem prejuízo da imposição de outras que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022